Tribunal: STF
Processo: Rcl 58278
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, proferida nos Autos nº 5035946-24.2021.8.21.0010.



    2. A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte no RE 210.029, Rel. Min. Carlos Velloso, referendada no julgamento do RE 1.311.500. Defende que o sindicato autor possui legitimidade para a tutela coletiva de direitos da categoria, independentemente de ser a ação referente a toda categoria ou apenas parte dos membros/associados.



    3. O presente feito é manifestamente inviável. 



    4 A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de (i) usurpação de sua competência ou de (ii) ofensa à autoridade de suas decisões (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). A alegação de ofensa a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. No segundo caso, exige-se, ainda, que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II) - o que não é a hipótese dos autos. Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria; Rcl 28.745 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 48.705-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 50.371-ED, Rel. Min. Rosa Weber.



    5. No caso, o sindicato reclamante não aponta nenhum precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal que teria sido desrespeitado pelo ato reclamado. Cita, para embasar sua argumentação, o entendimento firmado no RE 210.029 Contudo, tal precedente consubstancia processo de índole subjetiva, do qual o reclamante não foi parte, além de ser desprovido de eficácia erga omnes ou efeitos vinculantes, o que afasta o cabimento da reclamação. No mesmo sentido, cito a decisão proferida na Rcl 48.705, Rel. Min. Dias Toffoli. Ademais, ainda que se possa argumentar que a matéria relaciona-se com tema da repercussão geral, não se observou o necessário esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).



    6. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    7. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante juntar o comprovante de recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do apelo. 



    Publique-se.



          Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator